Tribunal: TJSP
Processo: 1000766-75.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - Ação Declaratória de Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Materiais E Morais- - Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável"- Juntada extemporânea do contrato que não implica preclusão diante da observância do contraditório e ausência de má fé do banco - Alegação de não

Ementa:

APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - Ação Declaratória de Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Materiais E Morais- - Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável"- Juntada extemporânea do contrato que não implica preclusão diante da observância do contraditório e ausência de má fé do banco - Alegação de não contratação/autorização,desmerecida pela a juntada de documentação pelo Banco que demonstra contratação do empréstimo, autorização de desconto em folha de pagamento, forma da evolução do débito e comprovação do crédito em favor da requerente via TED - -Regularidade da adesão diante da Lei 13.172/2015 e INSS 28/2008 -Vício de vontade não caracterizado- Sentença reformada-Recurso do réu provido, prejudicado o Recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000766-75.2019.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelado ANTONIO CANDIDO FRANCO FILHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do réu e julgaram prejudicado o recurso do autor. V.U,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-75.2019.8.26.0097 -Voto no 12.713
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No12713
APELAÇÃO No 1000766-75.2019.8.26.0097
COMARCA: BURITAMA
APELANTE: BANCO BMG S/A
APELADA:
ANTONIO
CANDIDO
FRANCO
FILHO (JUSTIÇA GRATUITA)
JUIZ PROLATOR: MARCILIO MOREIRA DE
CASTRO
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL - Ação Declaratória de
Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por
Danos Materiais E Morais- - Desconto em benefício
previdenciário
sob
a
rubrica “reserva de margem
consignável”- Juntada extemporânea do contrato que não
implica preclusão diante da observância do contraditório e
ausência de má fé do banco - Alegação de não
contratação/autorização,desmerecida pela a juntada de
documentação pelo Banco que demonstra contratação do
empréstimo, autorização de desconto em folha de
pagamento, forma da evolução do débito e comprovação do
crédito em favor da requerente via TED - -Regularidade da
adesão diante da Lei 13.172/2015 e INSS 28/2008 -Vício
de vontade não caracterizado- Sentença reformada-Recurso
do réu provido, prejudicado o Recurso do autor.
VISTOS.
Trata-se de Recursos de Apelação
interpostos contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais e materiais para
declarar a inexistência da relação jurídica, condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$500,00, condenar a ré na restituição dos valores
descontdos do benefício doo autor e condenar a ré a arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-75.2019.8.26.0097 -Voto no 12.713
3
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10 % do valor da causa.
Recorre o réu contra a preclusão da
prova documental defendendo a possibilidade de juntada
posterior mesmo de documentos que não sejam novos.
Sustenta a legalidade da contratação,
pois o autor aderiu ao BMG card destinado a aquisição de
bens e saques em dinheiro, que foram realizados pelo autor.
Diz que consta previsão expressa no
contrato acerca do pagamento do valor mínimo apurado
mensalmente pela utilização do cartão.
Insurge-se contra a condenação por
danos morais e a restituição do valores descontados.
Recorre,
também,
o
autor
pretendendo a majoração do valor da indenização por danos
morais.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O autor ingressou com a presente
demanda sob o fundamento de que requereu empréstimo
consignado e não solicitou e nem autorizou que este fosse
concedido na forma de cartão de crédito
Pede a declaração de inexistência da
contratação de empréstimo via cartão de crédito com rmce da
reserva de margem consignável, repetição dos valores
descontados mensalmente e indenização por danos morais.
A ação foi julgada parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-75.2019.8.26.0097 -Voto no 12.713
4
procedente.
Pois bem.
Embora
se
trate
de
relação
consumerista, a incidência das normas do Código do
Consumidor não isenta o consumidor quanto à fidedignidade
de suas informações.
No caso, a argumentação exposta
pela autor recai em descrédito, diante da farta documentação
acostada aos autos, que comprova a contratação e utilização
do empréstimo consignado, na modalidade de reserva de
margem consignável mediante emissão de cartão de crédito.
E o alegado vício de consentimento
não tem amparo nos autos, tampouco a tese de falta de
informação adequada acerca do negócio jurídico.
Isso porque, o Banco trouxe aos
autos: contrato de adesão ao cartão de crédito consignado
(com
autorização
para
desconto),
comprovantes
de
transferência de valores (saque autorizado no valor de
R$1.077,99 e saque complementar no valor de R$173,40) e,
também, faturas do cartão pelas quais se observa a suposta
evolução do débito originado com os saques efetuados pela
autora, lançamentos de encargos e tributação (IOF) do período
(fls.59/97 e 149/154).
Os termos do contrato são claros o
suficiente e não deixam dúvidas, mesmo para os mais leigos,
de que se tratava de adesão a cartão de crédito e pedido de
saque, com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-75.2019.8.26.0097 -Voto no 12.713
5
consignado na folha de pagamento, no caso, em benefício
previdenciário e que o autor deveria complementar o valor
total das faturas mediante liquidação de boletos, porque
apenas um percentual do valor total das faturas poderia ser
usado para pagamento do saldo devedor apurado mensalmente
pela utilização do cartão.
Consigna-se que não havia óbice à
juntada do contrato após a contestação, como entendeu o
magistrado de origem.
Embora não fosse documento novo
ou cujo acesso só teria sido possível após a contestação, é
certo que é documento complementar àqueles juntados com a
contestação e , ainda foi oportunizado ao apelado manifestar-
se acerca dele, respeitando o contraditório.
Como é sabido, a jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça flexibilizou a interpretação do
antigo artigo 397 do Código de Processo Civil/73
(correspondente ao atual artigo 435 do atual Código de
Processo Civil), admitindo a apresentação extemporânea,
desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé da
parte que não o exibiu no momento processual oportuno.
Portanto não há que se falar em
preclusão da referida prova documental.
No caso, a vontade do autor foi
manifestada expressamente, seja no ato da contratação e
depois, com a aceitação do dinheiro mutuado.
Não houve por parte do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-75.2019.8.26.0097 -Voto no 12.713
6
qualquer questionamento referente à não disponibilização dos
valores ou da autenticidade da assinatura aposta nos
documentos
Além disso, o Autor é contumaz
contratante de empréstimos consignados, conforme extrato de
fls 15/16, sendo inaceitável a alegação de inexperiência na
formalização do contrato questionado ou de qualquer vício na
contratação.
Oportuno esclarecer que o desconto
debatido denominado “Reserva de Margem Consignável
RMC” é previsto no art. 6o da Lei n. 10.820/2003, com
redação atualizada pela Lei n. 13.175/2015, que assim dispõe:
“Art.
6o.
Os
titulares
de
benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos referidos no art.1o e autorizar,
de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam
seus benefícios retenha, para fins de
amortização, de valores referentes ao
pagamento
mensal
de
empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por
ela concedidos, quando previstos em
contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento,
observadas
as
normas
editadas pelo INSS.
(...) § 5o Os descontos e as
retenções mencionados no caput não
poderão ultrapassar o limite de 35%
(trinta e cinco por cento) do valor dos
benefícios, sendo 5% (cinco por cento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-75.2019.8.26.0097 -Voto no 12.713
7
destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito;
ou
II - a utilização com a
finalidade de saque por meio do cartão
de crédito.”.(destaquei)
Considerando que o autor recebe R$
937,00, o desconto de R$ 46,85 (inferior a 5%) não se revela
abusivo ou ilícito.
Ressalte-se que a lei é bastante
clara, não havendo previsão de parcelamento obrigatório para
as dívidas contraídas nessa modalidade.

E
na
Reserva
de
Margem
Consignada, por se tratar de cartão de crédito, não há
estipulação de prazo de pagamento, sendo que a cada ciclo
mensal, o valor devido é apurado até que a fatura seja
integralmente paga. Ou seja, caso não haja a quitação total da
fatura, será descontado em folha apenas o valor mínimo e,
sobre a diferença, incidem encargos e juros.
Também não prospera a alegação de
que a dívida é impagável.
Com efeito, a parte autora poderá
solicitar o cancelamento do cartão e da margem da mesma
maneira que os contratou, devendo, por óbvio, liquidar o
débito pendente.
Ressalte-se que a situação exposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-75.2019.8.26.0097 -Voto no 12.713
8
nos autos não configura hipótese de prática comercial abusiva,
nem afronta aos artigos 14 e 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor, pois a hipótese é taxativamente prevista na Lei
no 13.172/2015.
Dessa
forma,
comprovadas
a
regularidade da contratação e das cobranças não se vislumbra
qualquer ilicitude da conduta do banco, e, portanto, não há de
se falar em declaração de nulidade contratual e inexistência de
débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.
Neste sentido, já decidiu esta C. 24a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO.
Ação
declaratória de inexistência de débito
cumulada com repetição de indébito e
pedido de reparação por danos morais e
tutela
de
urgência
antecipada
-
Descontos previdenciários referentes à
reserva de margem consignável (RMC)
para cartão de crédito - Sentença de
improcedência - Recurso da autora.
REGULARIDADE DE DESCONTOS -
Demonstração de transação bancária
para
disponibilização
do
montante
contratado em favor da requerente -
Parcela em conformidade com os limites
legais para a espécie. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1005149-14.2017.8.26.0438; Relator (a):
Jonize
Sacchi
de
Oliveira;
Órgão
Julgador:
24a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara;
Data do Julgamento: 14/12/2017; Data
de Registro: 18/12/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-75.2019.8.26.0097 -Voto no 12.713
9
E considerando procedentes dos
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade,
por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada,
mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
apontados pela parte.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter
meramente protelatório será apenada com multa, nos termos
do art. 1026, § 2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para julgar improcedente a ação e
condenar o autor nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$1.200,00, já
considerados os recursais, observada a gratuidade
concedida. Prejudicado o recurso do autor.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora